Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. COMPRA DE PRODUTO ADULTERADO. MERCADO LIVRE. E-COMMERCE. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTENTE. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao reembolso de R$ 3.797,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu produto junto à empresa ré de forma online, mas que, ao chegar a sua residência e verificá-lo, descobriu que ele era adulterado.
3. Nas suas razões recursais, a parte inicialmente requer a concessão de efeito suspensivo e discorre sobre sua ilegitimidade passiva. No mérito, insurge-se contra sua responsabilidade e afirma que houve culpa exclusiva de terceiro. Combate os danos morais e pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. Concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, até porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré, empresa de grande renome no continente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O réu recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a autora e o vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de responsabilidade civil. Por integrar a cadeia produtiva, a recorrente (Mercado Livre), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O Mercado Livre é uma empresa virtual que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e uma espécie de vitrine dos produtos anunciados pelos vendedores, respondendo, portanto, de forma solidária pela falha na prestação do serviço que porventura venha a ocorrer. (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
8. Dano material. Existente. A parte autora efetuou a compra de um produto (Apple AirPods Max) que fora comprado como original, mas que tinha sido adulterado (ID 36536846). Ainda, entrou em contato com o vendedor para informá-lo do problema com o produto, avisou à plataforma ré, levou o mesmo até a assistência técnica e, por fim, devolveu o produto comprado. E, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, o dano material existe, ainda que o Mercado Livre não tenha sido o beneficiário direto do pagamento ou que não tenha intervindo na conversa entre a parte autora e o vendedor do produto cadastrado na plataforma da empresa recorrente.
9. A culpa exclusiva de terceiros, que é capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, somente se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). De qualquer forma, a empresa ré falhou na prestação dos serviços em relação ao programa de “compra garantida”, já que não realizou o estorno do valor financeiro despendido pelo autor, apesar de o mesmo ter enviado o produto de volta à origem.
10. Recurso da parte ré conhecido, pedido de concessão de efeito suspensivo negado, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.